Tribunal: TJDFT
Processo: 0755123-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0755123-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON ALVES DIAS AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rafael Grubert Souza em favor de WANDERSON ALVES DIAS. Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2023 pela suposta prática do delito tipificado no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), referente ao inquérito policial no 507/2023 - 24a DP, ocorrência policial no 16.242/2023-15a DP, tendo em conta que fora abordado em via pública dirigindo veículo em que foram localizados uma pistola Taurus 9mm e dois carregadores de munição. Ao contrário do que informado pelo ilustre impetrante na petição inicial, não há, nos documentos juntados aos autos, notícia de que tenha sido arbitrada fiança pela d. Autoridade policial no âmbito da Delegacia de Polícia. Por outro lado, o MM. Juiz em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia deferiu a liberdade provisória em favor do flagranteado, condicionando-o, entretanto, ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Na mesma assentada, fixou outras medidas cautelares diversas da prisão. No arrazoado lançado na peça propedêutica, o ilustre impetrante argumenta que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada. Alega, além do mais, que é desproporcional a manutenção do paciente em custódia, isso porque, além de não existir mais a situação flagrancial, o Juízo, simultaneamente ao arbitramento da fiança, fixou medidas cautelares diversas da prisão, e o paciente, repita-se, é juridicamente pobre. Aduz possuir o paciente um filho menor de 12 (doze) anos de idade. Ao fim, pede a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade sem, portanto, o pagamento da fiança que fora arbitrada. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para a análise do pedido liminar em 31 de dezembro de 2023 (domingo), às 13h54. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Feita a cuidadosa análise do conteúdo destes autos, conclui-se, dentro dos limites cognitivos viabilizados pela estreita via do writ, que prosperam os argumentos apresentados pelo ilustre impetrante. Na verdade, como é de curial sabença, a permanência do paciente em custódia cautelar como consequência do não pagamento da fiança arbitrada, ressoa como medida deveras desarrazoada no caso posto para exame. Com efeito, consoante se observa do Auto de Prisão em Flagrante, o ato não foi cometido com emprego de violência nem de grave ameaça. Além disso, a folha de antecedentes criminais do paciente informa a respeito de sua primariedade técnica, haja vista que a ação penal no 2009.07.1.03793-35 alcançou o trânsito em julgado em 09/09/2014. Assim, malgrado o fato de o flagranteado possuir condenação em 1o Grau por crime de roubo (art. 157, §2o, do Código Penal), aludido fato não pode ser sopesado para estabelecimento de fiança em valor acima de sua capacidade financeira. Esta situação equivaleria a não concessão da fiança. Consigne-se que caso fosse constatado os elementos para a segregação cautelar, a decretação da prisão preventiva deveria operar, o que não ocorre na hipótese. Desse modo, conclui-se que a manutenção da fiança em patamar inviável ao paciente, mostra-se desalinhada ao intento do instituto da fiança, que pressupõe a inexistência de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Desse modo, o que se percebe é que inexistem elementos que demonstrem que a liberdade do paciente possa resultar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A lei penal comina ao suposto crime cometido, de mais a mais, pena de reclusão de três a seis anos e multa. Quanto ao mais, verifico que mesmo após a fixação do valor da fiança – operada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia –, o paciente permanece preso, e esta situação evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Deveras, cuida-se de pessoa jovem, morador do Condomínio do Sol Nascente, Ceilândia/DF e que, conforme informado pelo impetrante, atua como fiscal de manutenção (supervisor de transportes) da empresa Expresso São José e percebe um salário mensal de R$ 1.841,84 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) (ID 54741849). À luz desse contexto fático, a situação em comento traduz hipótese de incidência do art. 350 do Código de Processo Penal, que faculta ao Juiz, verificando a situação econômica do acusado, conceder-lhe liberdade provisória e fixar as medidas constantes dos artigos 327 e 328 daquele mesmo diploma legal. Devem ser mantidas hígidas as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia e repisadas pelo d. Juízo natural, em especial quanto ao termo de compromisso de informar e atualizar seu endereço, o comparecimento do acusado a todos os atos do processo (artigos 327 e 328, ambos do CPP), bem como as medidas cautelares diversas da prisão, cujo termo deverá ser assinado perante o d. Juiz de 1o Grau. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR e assim o faço para conceder liberdade provisória ao paciente WANDERSON ALVES DIAS, salvo se por outro motivo estiver preso, dispensando-lhe do pagamento de fiança em face de sua situação de hipossuficiência econômica. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, para as providências necessárias. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023, às 16h12. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)